Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSEILTON CORDEIRO PESSOA. DECIDO O agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça e foi intimado a comprovar a sua hipossuficiência econômica, ou comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, mas não se manifestou. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator